Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729519-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 22597035). Arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator